Tribunal: TJDFT
Processo: 0723435-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO, OPOSTOS EM FACE DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução, opostos em face da execução de título extrajudicial, através da qual o juízo a quo recebeu os embargos à execução, ao tempo em que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo embargante, ante a ausência da garantia do juízo. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, de modo a reformar a decisão impugnada para suspender o curso dos autos de execução, dada a relevância das questões de ordem pública arguidas, até seu trânsito em julgado. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal, com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos.
2. Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução, como regra, não terão efeito suspensivo. Entretanto, o § 1o do referido dispositivo ressalva que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 2.1. Logo, para que seja concedido o efeito suspensivo, são necessários três requisitos: (i) fundamentação relevante; (ii) receio de grave dano de difícil ou incerta reparação; e (iii) garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2.2. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra. Enfim. A relevância dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de julgamento favorável ao embargante.
3. O STJ, e também esta Corte, possuem entendimento de que a dispensa da garantia para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução exige argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante prestá-la, sendo que o fato de a matéria de defesa alegada nos embargos à execução poder ser veiculada em exceção de pré-executividade (matéria de ordem pública) não é suficiente, por si só, para excepcionar o requisito em análise. 3.1. Precedente: “(...) 4. "O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. (...). ”(REsp n. 1.772.516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020).
4. Na hipótese, a despeito de reiterar a argumentação delineada no bojo dos embargos à execução, que contém matérias de ordem pública, o agravante não arrazoa acerca de sua impossibilidade quanto à prestação da garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, tampouco demonstra em que elementos está baseado o receio de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4.1. Cumpre observar, ainda, que a execução de título extrajudicial embargada foi suspensa por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido. Nesse sentido, considerando que a suspensão do feito executivo já foi determinada, ainda que por motivo diverso, sem que tenha ocorrido qualquer constrição sobre o patrimônio do executado, não se verifica o receio de grave dano de difícil ou incerta reparação pela ausência de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4.2. Ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC e não verificada situação excepcional que justifique sua dispensa, a decisão recorrida deve ser mantida em seu inteiro teor.
5. Agravo de instrumento improvido.